Tribunal: TJES
Processo: 5002411-32.2024.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002411-32.2024.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ENI ALVES DE SOUZA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFA DE REGISTRO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Deve ser concedida a gratuidade da justiça quando não houver nos autos elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência da parte requerente (art. 99, § 2º, do CPC).
2 - É considerada abusiva a taxa de juros remuneratórios que excede significativamente a média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.061.530/RS).
3 - A tarifa de registro contratual é considerada ilícita quando não comprovada a efetiva prestação do serviço, nos termos do Tema 958/STJ.
4 - Configura venda casada, vedada pelo ordenamento jurídico e pelo Tema 972/STJ, a contratação de seguro prestamista vinculado à mesma instituição financeira, sem a demonstração de opção livre do consumidor.
5 - Caracterizada a cobrança indevida de encargos, é devida a restituição em dobro, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, a partir de 30/03/2021, conforme entendimento firmado no EAREsp 676.608/RS.

6 - Recurso parcialmente provido.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Eni Alves de Souza contra a sentença de id. 15741883, proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Guaçuí/ES, por meio da qual, nos autos da ação revisional de contrato, julgou improcedentes os pedidos iniciais de revisão das cláusulas contratuais referentes a taxas de juros, tarifas e contratação de seguro prestamista, bem como foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de que a autora demonstrou capacidade financeira para suportar os custos do processo.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que: (a) faz jus à gratuidade da justiça, por ser trabalhadora rural em situação de hipossuficiência; (b) os juros remuneratórios pactuados são abusivos, superiores à média de mercado; (c) houve venda casada na contratação do seguro; (d) foram cobradas tarifas indevidas, sem discriminação contratual ou comprovação de sua prestação; e (e) houve falha no dever de informação, com vício de consentimento.

Contrarrazões da apelada, pela incolumidade da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 16 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, a apelante se volta contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Cível da Comarca de Guaçuí/ES, por meio da qual, nos autos da ação revisional de contrato, julgou improcedentes os pedidos iniciais de revisão das cláusulas contratuais referentes a taxas de juros, tarifas e contratação de seguro prestamista, bem como foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de que a autora demonstrou capacidade financeira para suportar os custos do processo.

A apelante sustenta, em síntese, que: (a) faz jus à gratuidade da justiça, por ser trabalhadora rural em situação de hipossuficiência; (b) os juros remuneratórios pactuados são abusivos, superiores à média de mercado; (c) houve venda casada na contratação do seguro; (d) foram cobradas tarifas indevidas, sem discriminação contratual ou comprovação de sua prestação; e (e) houve falha no dever de informação, com vício de consentimento.

Inicialmente, tenho que, não fosse suficiente o fato do magistrado singular desconsiderar a aplicação da regra prevista no §2º, do art. 99, do CPC, verifico dos autos a inexistência de elementos que infirmem a presunção de incapacidade financeira declarada pela apelante, motivo pelo qual defiro a concessão do benefício da gratuidade da justiça em favor dela.

Pois bem. Ultrapassada tal questão, cumpre acentuar que o STJ
tem entendimento pacífico no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e de que a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que se configura apenas quando o percentual pactuado se revelar muito acima da taxa média praticada no mercado à época da contratação.

Assim, é imprescindível analisar, casuisticamente, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, quando verificado intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira, analisando-se as peculiaridades do caso concreto. É a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.” 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas “circunstâncias da causa” não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor tido conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto pagaria do início ao fim da relação negocial. 6. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp 1522043/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

Como parâmetro, no entanto, o Superior Tribunal de Justiça considera abusiva a taxa quando supera uma vez e meia a taxa média registrada pelo Banco Central, sem prejuízo de que seja constatada a abusividade quando fixados em patamares menores, conforme o contexto da relação jurídica das partes.

Nesse passo, a apelante questiona os índices remuneratórios do contrato de financiamento para aquisição de veículo (Id. 15741873), firmado em 06.07.2024, em que se pactuou juros remuneratórios de 3,44% a.m e 50,08% a.a. Por sua vez, para o período de celebração do contrato, o Banco Central registrou média de 1,91% a.m e 25,45% a.a (conforme consulta: https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores).

Com efeito,
“
As taxas de juros, nos contratos bancários em geral, ficam subordinadas apenas à vontade das partes, expressa no instrumento contratual, bem como às regras de mercado, restringindo-se as hipóteses de limitação àquelas em que seja patente a abusividade do percentual de juros contratado, ou seja,
quando cobrados à taxa superior a uma vez e meia a média de mercado.
”
(TJ-MG - AC: 10625130008497002 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 18/12/2018, Data de Publicação: 22/01/2019).

Assim, diante do cotejo entre a taxa de juros remuneratórios prevista no contrato e a taxa média praticada pelo mercado à época da contratação, verifica-se que o percentual contratado supera em mais de 50% o índice médio divulgado pelo Banco Central, configurando abusividade nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. Razão pela qual deve ser implementada a revisão da taxa aos patamares médios de mercado.

Em relação a cobrança de
tarifa de cadastro
, a jurisprudência assenta-se no sentido de que
“[...] permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de “realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessárias ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente” (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação Dada pela Resolução 4.021/2011). [...]”
(REsp 1255573/RS, Relator(a) Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, Data do Julgamento 28/08/2013, Data da Publicação/Fonte DJe 24/10/2013).

O entendimento desta Primeira Câmara Cível é no sentido de ser válida a cobrança de tarifa de cadastro se expressamente prevista no bojo do contrato celebrado entre as partes e cobrada uma única vez, no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, salvo demonstração de efetiva abusividade no caso concreto (Apelação Cível n. 0012416-48.2012.8.08.0012, Primeira Câmara Cível, Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior, Data do Julgamento 04/07/2017, Data da Publicação 12/07/2017).

É a jurisprudência:

CONSUMIDOR APELAÇÃO CÍVEL REVISÃO CONTRATUAL ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS TABELA PRICE IOF TARIFA DE CADASTRO TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM GRAVAME ELETRÔNICO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA REPETIÇÃO DE INDÉBITO FORMA SIMPLES RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. [...] 4.
A Tarifa de Cadastro possui a finalidade de realizar pesquisa de proteção ao crédito, base dados e confecção de cadastros, tratamento de dados e informações necessárias à contratação da operação de crédito, sendo legítima a sua cobrança.
5 Revela-se abusiva a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem sem a comprovação da efetiva prestação do serviço, mormente porque, por se tratar de contrato de financiamento destinado à aquisição do bem objeto da garantia, o banco já dispõe de uma avaliação prévia, não podendo embuti-la no preço.(TJES, Classe: Apelação Cível, 040130006204, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 01/06/2021).

Não havendo prova nos autos de que a referida tarifa já havia sido paga anteriormente, tampouco que há vantagem exagerada extraída por parte da instituição financeira que desequilibre a relação jurídica, revela-se legal sua cobrança. Dessa forma, verifico ser legítima a cobrança da tarifa de cadastro no valor cobrado (R$ 999,00 - 4,02%).

No que diz respeito cobrança denominada
registro de contrato
(R$ 450,32), é imperioso destacar o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Recurso Especial nº 1.578.553/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 958). Nessa oportunidade, a Corte Superior fixou a tese de que tais tarifas são válidas, desde que observados determinados requisitos, a saber:

Efetiva prestação do serviço
: A instituição financeira deve comprovar que o serviço correspondente à tarifa foi efetivamente prestado. A ausência de tal comprovação configura abusividade na cobrança.

Ausência de onerosidade excessiva
: Mesmo quando o serviço é prestado, o valor cobrado deve ser razoável e proporcional, não implicando em vantagem exagerada para a instituição financeira em detrimento do consumidor.

Conforme elucidado pelo STJ:

“Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: (i) abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a (ii) possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”

Assim, a partir da análise dos autos, apuro que a instituição financeira limitou-se a sustentar que a tarifa está de acordo com a legislação pátria, não colacionando nenhum documento capaz de comprovar a efetiva prestação desse serviço.

Dessa forma, impõe-se a confirmação da abusividade da cobrança, motivo pelo qual a manutenção da sentença, nesse aspecto, se revela adequada.

Por fim, constato que a insurgência recursal quanto à cobrança do seguro, a pretexto de venda casada, igualmente merece amparo.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos sob rito dos repetitivos, fixou tese no TEMA nº 972, nos seguintes termos:
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
[...] (STJ – REsp: 1639259 SP 2016/0306899-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018).

Quanto à cobrança referente ao
seguro
, o e. STJ firmou entendimento em sede de recursos repetitivos (Tema 972) no sentido de que,
“[...]Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.[...]” (REsp n. 1.639.320/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018.)

Nesse sentido, anoto que esta Corte Estadual de Justiça tem entendido que
“[...]o seguro cobrado junto ao financiamento contratado materializa manifesta “venda casada”, na medida em que imposto ao Contratante de modo a não lhe permitir concluir o negócio sem a aquisição do seguro, que vem embutido nas cláusulas contratuais, não lhe sendo, tampouco, permitido optar pela instituição que lhe prestaria o seguro, eis que limitada à seguradora do próprio Banco Apelante. Tema 972.[...]” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0033541-95.2011.8.08.0048, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Data: 07/Feb/2024)

No caso dos autos, em que pese a existência de aparente contratação específica “proposta de adesão - CDC protegido moto com desemprego”, vejo que cuida de seguradora (Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A.) do mesmo grupo do agente financeiro contratado, não há sequer indícios de que fora oportunizado à consumidora a possibilidade de escolha das rubricas ou das seguradoras, denotando evidente venda casada.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, firmou tese no sentido de que a restituição em dobro independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva, observando-se a modulação dos efeitos, de modo que a devolução em dobro abarca os pagamentos indevidos a partir de 30/03/2021, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1.413.542.

Assim, tendo em vista que o contrato foi celebrado após o referido marco, é devida a restituição em dobro dos valores abusivos cobrados.

Quanto aos danos morais, não vislumbro, no caso dos autos, lesão extrapatrimonial aos direitos de personalidade da apelante que extrapole o mero dissabor, inexistindo situação excepcional na relação contratual firmada entre as partes apta a ensejar a responsabilização civil.

Pelo exposto, conheço do recurso e a ele
dou parcial provimento
, para reconhecer a abusividade (a) dos juros remuneratórios cobrados que deverão ser readequados à taxa média do Bacen previsto para o período contratado (conforme liquidação de sentença), (b) da cobrança da tarifa de registro do contrato, bem como do (c) seguro contratado como venda casada, sendo que todos esses valores deverão ser restituídos dobro pela instituição financeira. Determino que deve incidir correção monetária pelo IPCA desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, incidir juros moratórios pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem, em tudo observando o art. 389, parágrafo único e artigo 406, § 1º, ambos do Código Civil. Por derradeiro, inverto os ônus sucumbenciais em favor da apelante, tendo em vista que decaiu de parte mínima.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.